Tribunal: STF
Processo: HC 71316
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na visão  da ilustrada  maioria (seis  votos contra cinco),
compete  ao   Supremo  Tribunal   Federal  julgar   os  habeas-corpus
impetrados  contra  atos  de  tribunais,   ainda  que  não  tenham  a
qualificação  de  superior. Entendimento  pessoal  colocado  em plano
secundario visando a homenagear a igualdade de tratamento e a atuação
em órgão fracionado em harmonia com as decisões do Plenário.
              HABEAS-CORPUS - INTERESSE DE AGIR. Não tem interesse de
agir,  na  via do  habeas-corpus,  co-reus absolvidos  em  primeiro e
segundo graus.
              PRESCRIÇÃO  -  INTERRUPÇÃO.   A  sentença  condenatória
interrompe a prescrição. Condenados os reus a pena de um ano e quatro
meses  de reclusão,  o prazo prescricional  e de  quatro anos, não se
perfazendo  quando recebida  a denuncia  em 20  de outubro  de 1986 e
publicada a sentença condenatória em 3 de maio de 1989.
              PRESCRIÇÃO  -  SENTENÇA  ABSOLUTORIA  -  INTERRUPÇÃO  -
CONDENAÇÃO  DE CO-RÉU.  O fato  de co-réu  haver sido  condenado pelo
Juízo  implica a interrupção  da prescrição  quanto ao absolvido cuja
situação jurídica veio a alterar-se frente ao recurso interposto pelo
Ministério  Público.  A   razão  de  ser   do  preceito,  socialmente
aceitavel,  e  evitar  que situação  precaria,  a  beneficiar  um dos
co-reus,  vindo  este a  ser  condenado  em segundo  grau,  acabe por
resultar em tratamento diferenciado.
              PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSAO PUNITIVA  -  RECONHECIMENTO -
CO-RÉU  - EXTENSAO.  O  instituto da  extensão  da ordem  pressupoe a
possibilidade  de ser proferida sentença única. Julgado habeas-corpus
de  co-réu, a  peca  apresentada consubstancia  medida  idêntica, mas
autonoma.